Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700496-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOSE DAMASCENO CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por PAULO JOSE DAMASCENO CAVALCANTE contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n. 0715216-42.2020, indeferiu a medida de urgência, consistente na matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do DISTRITO FEDERAL (CAP\PMDF). Eis o teor da decisão ora revista: “O edital referente ao curso de aperfeiçoamento, do qual participou o autor, contém regras objetivas e claras, a todos imposta, acerca dos requisitos para participação. O autor informa que teve seu porte de arma de fogo suspenso por restrição médica/psicológica. O item 3.1.11. do aludido edital prevê como requisito para participar do curso de aperfeiçoamento: " 3.1.11. não ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre .40;” (destaquei). Nesse prumo, não se encontra o pleito em destaque alicerçado por conteúdo jurídico suficiente a ponto de chancelar o seu pedido antecipatório, sob o viés de prova inequívoca do pretenso direito reclamado, mesmo porque há norma objetiva do certame que inviabiliza sua pretensão, e da qual tomou conhecimento ao se inscrever. Em assim sendo, IMPROVEJO o pleito antecipatório. Cite-se, na forma legal. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2020 13:31:03. ARILSON RAMOS DE ARAUJO Juiz de Direito Narra o agravante que: (i) é policial militar do Distrito Federal, desde 25.02.2002, e promovido à atual graduação de 3o Sargento, em 26.12.2017; (ii) em 10.02.2020, o Diretor de Aperfeiçoamento e Extensão e Pró-Reitor de Pós-Graduação da Polícia Militar do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais, tornou pública a abertura das inscrições e estabeleceu, por intermédio do Edital DAE n.o 001, de 10 de fevereiro de 2020, as normas para o processo interno de convocação, destinado à seleção dos convocados para o provimento de 250 (duzentos e cinquenta) vagas do 1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP I\2020 – Modalidade Semipresencial, por ordem de antiguidade, em conformidade com a relação fornecida pela Diretoria de Promoção e Avaliação de Desempenho (DPAD), regulado pelo Edital sobredito e pela Portaria PMDF n.o 1109\19 (Regulamento Geral de Educação; (iii) o objetivo do referido curso é “a ampliação e atualização dos conhecimentos já obtidos pelos policiais militares no curso de formação, a permitir uma assimilação mais acurada do papel e das funções próprias dos sargentos da Corporação, viabilizando-se, assim, seu progresso na carreira”; (iv) o início do curso, previsto para 16.06.2020, foi adiado para 30.04.2020, e alterado para a modalidade “Educação à Distância” (EAD), em razão da pandemia do COVID – 19; (v) Conforme o Edital DAE n.o 002, de 06 de março de 2020, referente ao resultado preliminar do concurso, o agravante teve sua inscrição indeferida, por não cumprir o requisito do item 3.11.11 do Edital DAE n. 001/2020, qual seja, “não ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre 40”; (vi) recurso administrativo indeferido. Sustenta, em síntese, a violação aos princípios da proporcionalidade, da igualdade material e da legalidade, uma vez que “o porte de arma do agravante foi suspenso em razão de patologias de ordem psiquiátrica (ansiedade e depressão), que, por força de norma institucional, impõe a dita suspensão, sem, contudo, impedir o policial militar de exercer atividades-meio ou administrativas no seio da Corporação”. Alega que “mesmo com o porte de arma suspenso, ele desempenha notável serviço de ordem estritamente intelectual no 9o Batalhão de Polícia Militar (9o BPM), com absoluta responsabilidade, empenho, assiduidade e competência, demonstrando que a suspensão do porte de arma, por si só, não foi capaz de mitigar sua capacidade profissional, que foi edificada ao longo de quase vinte anos”. Aduz, ainda, que a circunstância de que o curso não mais se realizará na modalidade semipresencial (EAD), “reforça o caráter desproporcional da exigência editalícia. Pugna (liminar e mérito), pela concessão de tutela de urgência. Preparo recursal recolhido. É o relato. Hei por bem compartilhar do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para, assim, indeferir a tutela recursal de urgência (CPC, Art. 1019, I). É que num juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada, a tal ponto de não se poder aguardar o desfecho do processo de conhecimento. De plano, não se verifica ofensa ao devido processo legal administrativo, uma vez que o agravante teve acesso aos recursos previstos em edital, e aos motivos do indeferimento da matrícula no curso. No caso concreto, restou incontroversa a suspensão do porte de arma do agravante, em razão de problemas de saúde. No que concerne aos requisitos à participação no curso de formação, o Edital DAE n. 001/2020 (ao qual o agravante aderiu) dispõe, in verbis: [...] 3.1.11. não ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre 40 [...], conforme expressa previsão editalícia (Item 13.20.1). Nesse sentido, a resposta ao recurso administrativo, a seguir transcrita: Despacho - PMDF/DEC/DAE/SAD Brasília-DF, 19 de março de 2020. L. Em atenção ao recurso interposto pelo 3e SGT PAULO JOSE DAMASCENO CAVALCANTE Mat, 73.148/X, e nos termos da previsão do item 7.5 do Edital DAE ne 00ý2020, esta Diretor INDEFERE o recurso; 2. O INDEFERIMENTO do recurso interposto pelo, ocorre pelo NÃO cumprimento do requisito previsto no item 3.1-.11 do Edital DAE; 3. O elemento a ser verificado por este Diretor é a existência ou não de restrição ao porte de arma de fogo, nos termos do artigo L33, inciso Xlll, do RGE, PORTARIA PMDF N' 1-l-09, DE 31 DE DEZEMBRO DE 20t9; 4. Ademais este Diretor determinou, por meio do EDITAL DAE Ns OO4 | 2020, DE 12 DE MARçO DE 2020, e visando a verificação de pré-requisito constante no ART. 133 incisos Vll e Vlll da Portaria PMDF 1109 DE 31 de DEZEMBRO DE 2019 (RGE), DETERMINA A APRESENTAÇÃO dos policiais militares convocados, conforme os ANEXOS "E" e "F" do EDITAL DAE Ns 00t / 2020, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, munidos de ORIGINAL E CÓPIA DA CARTEIRA DE SAÚDE nos dias 13 de MARÇO de 2020, das 07 às 19h OU 16 de MARÇO de 2020 das 07 às 14h, nesta na Diretoria de Aperfeiçoamento e Extensão; 5. Restando comprovada em Carteira de Saúde a restrição ao Porte de Arma POR TEMPO INDETERMINADO; cabe a este Diretor no cumprimento da norma vigente, tornar IMPROCEDENTE o recurso interposto; 6. Nesta esteira, observa-se que as alegações do recorrente não merecem prosperar, uma vez que o Policial Militar no caso em comento não cumpriu este critério objetivo obrigatório determinado na legislação; 7, O 39 SGT QPPMC PAULO JOSE DAMASCENO CAVALCANTE Mat. 73,T48/X, NÃO atende a TODOS os requisitos previstos no EDITAL DAE Ne OOL / 2020, OË fO DE FEVEREIRO DE 2020, tendo assim sua inscrição INVALIDADA por esta Diretoria e NÃO podendo ser realizada sua matrícula no lo CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP l/2020 - Modalidade Semipresencial. Nesse contexto, sem tecer juízo de valor acerca da competência e zelo profissionais do agravante (inclusive com “louvores” e “recompensas” lançadas em sua ficha funcional), se revela inviável, na estreita via eleita, a imediata intervenção judicial na seara administrativa militar, uma vez não evidenciada ofensa à legalidade ou à isonomia (matrícula indeferida em razão do não preenchimento de critério editalício objetivo). No mais, se mostraria prematuro, neste juízo sumário e superficial, o cotejo entre a mencionada exigência editalícia e a natureza, conteúdo e finalidade do curso (com possíveis reflexos a todos os interessados, diretos e indiretos), a par de eventual acolhimento do pedido na origem poder conduzir à posterior participação no curso (à distância), sem aparente prejuízo ao resultado útil do processo. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o preenchimento dos pressupostos legais, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito